Tribunal: TJSP
Processo: 1048488-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR COMANDO JUDICIAL, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA TANTO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDADAMENTE SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR COMANDO JUDICIAL, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA TANTO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDADAMENTE SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.